Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-57.2017.8.14.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 ? Absolvição por Insuficiência de Provas.Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. Tese rejeitada.2 ? Dosimetria da Pena Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que o juízo a quo considerou como desabonadoras ao apelante duas circunstâncias judiciais, são elas: ?culpabilidade? e ?consequências do crime?, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer, 09 (nove) anos e 09 (nove) meses reclusão. Logo, havendo 02 (dois) vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível o pedido de fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo a quo de 06 (seis) vetores judiciais ? personalidade, conduta social, antecedentes criminais, comportamento da vítima, motivos e circunstâncias, entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para 09 (nove) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, porém resta presente a agravante, descrita no art. 61, II, ?f? do CP, uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas para cometer o crime, tendo em vista que era tio da vítima e com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduzo a majoração para o patamar de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de 10 (dez) anos de reclusão. Na fase final, mantenho o reconhecimento do crime continuado no grau mínimo de 1/6 (um sexto), ante a quantidade de vezes que o delito foi praticado, fixando a nova pena definitiva e concreta no patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal. Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal. DispositivoFace a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do custos legis, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal. Decisão Unânime. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0005012-57.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Absolvição por Insuficiência de Provas.
Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
Tese rejeitada.
2 - Dosimetria da Pena
Na análise da
primeira fase da dosimetria da pena
, constato que o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante duas circunstâncias judiciais, são elas:
¿culpabilidade¿ e ¿consequências do crime¿
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer,
09 (nove) anos e 09 (nove) meses reclusão.
Logo, havendo 02 (dois) vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível o pedido de fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de 06 (seis) vetores judiciais - personalidade, conduta social, antecedentes criminais, comportamento da vítima, motivos e circunstâncias,
entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para
09 (nove) anos de reclusão.

Na
segunda fase da dosimetria
, não se verificam circunstâncias atenuantes, porém resta presente a agravante, descrita no art. 61, II, ¿f¿ do CP, uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas para cometer o crime, tendo em vista que era tio da vítima e com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
reduzo a majoração para o patamar de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de

10 (dez) anos de reclusão.

Na fase final
, mantenho o reconhecimento do
crime continuado no grau mínimo de 1/6 (um sexto)
, ante a quantidade de vezes que o delito foi praticado, fixando a nova pena definitiva e concreta no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.
Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Dispositivo
Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do
custos legis
, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena definitiva para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da
Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 12 de março de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0005012-57.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

WESLLEY SOUZA DE ANDRADE,
por intermédio do advogado Felipe Lorenzon Ronconi, OAB/PA nº 17.793-A , interpôs Recurso de Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única de Novo Repartimento/PA, que o condenou à pena definitiva de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva do Crime de Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva, tipificado no art.
217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no ano de 2014 o denunciado passou a abusar sexualmente de seu sobrinho A. I. S. L. quando o mesmo contava apenas com 08 (oito) anos de idade.

Os autos informam que o primeiro abuso sexual teria ocorrido quando o denunciado levou a criança para sua casa e na sua residência (conhecida pelo menor como casa da ¿TIA LEIA¿ - esposa do acusado), o denunciado começou a passar a mão nas costas da criança, mandando que a mesma tirasse a roupa e passava as mãos nas suas partes íntimas.

Assevera que ocorreram outros episódios de abusos sexuais no período de 2014-2017, chegando o denunciado a realizar penetração na vítima, a qual era sempre ameaçada de morte para não contar os odiosos atos contra ela praticados.

A denúncia foi recebida no dia 18.07.2017 (fls. 08)

A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 17-18).

Relatório Psicossocial foi realizado e neste momento foram ouvidos a vítima A. I. S. L e sua Madrasta, Sra. Jeane dos Santos Mota. (fls.23-27).

Audiência de Instrução e Julgamento. (fls. 39-41/mídia).

Foi realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistente Social novo relatório Psicossocial (fls. 55-61).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 64-75).

Alegações finais da Defesa (fls. 76-97).

O magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar o denunciado
WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
à pena definitiva de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva do Crime de Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva, tipificado no art.217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

A defesa inconformada com a condenação, interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 107) e razões recursais (fls. 120-132), pugnando a tese absolutória, em razão da insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) e alternativamente, o redimensionamento da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 135-145), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal.

É o relatório. Ao revisor.

Belém (PA), 12 de março de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0005012-57.2017.814.0123
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: WESLLEY SOUZA DE ANDRADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

A tese absolutória não comporta provimento.

Na hipótese sob exame, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela cópia da cédula de identidade da vítima, atestando sua idade (fl.10 - IPL), relatório psicossocial (fls. 23-27 e 55-61), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas prestados em juízo (fls. 52 e 65 - mídia).

Com relação à prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reproduzo, evitando desnecessária tautologia, trecho dos depoimentos prestados em juízo, que adoto como razão de decidir:
A vítima
A. I. S. L.
declarou em juízo:
¿Que primeiro abuso ocorreu no meu aniversário de 08 anos; Que formos a casa da minha tia buscar um colchão e quando chegou lá o tio Weslley começou a falar sobre sexo e a fazer abdominal comigo e pediu pra mim pegar no pênis dele; Que a segunda vez foi quando ele começou a tirar foto dele pelado e mostrava pra mim; Que neste dia ele mandou eu pegar no pênis dele também; Que a outra vez foi quando eu voltei de férias que ele quis me penetrar; Que ele disse que não era pra contar nada pra ninguém senão ela ia matar a minha mãe; Que ele queria tentar me penetrar com o pênis dele por 3 vezes; Que ele me chamava e ficava me ameaçando; Que eu ficava com medo e ia; Que aconteciam os abusos haviam pessoas na casa, mas ele estava sozinho; Que ele quase conseguiu fazer a penetração; Que ele quase conseguia; Que eu e ele estava sem roupas ele me puxava pra perto dele, mas eu não deixava ele me penetrar; Que ele quase me penetrou; Que ele é quase meu tio; Que hoje ele é separado da minha tia; Que ele disse que já tinha feito isso com uma menina e com um menino que é meu amigo; Que ele me oferecia caixa de bombom; Que ele ameaçava a minha mãe e dizia que ia tocar fogo na minha casa (...)¿.

A testemunha
Roberto dos Santos Silva
, Conselheiro Tutelar que realizou o atendimento a vítima, no depoimento em juízo afirmou:
¿(...) Que a denúncia veio através da escola após algumas palestras sobre abuso sexual infantil; Que o tio abusava da vítima; Que os abusos ocorriam desde os 08 anos de idade; Que o primeiro abuso foi na cidade de Anapú; Que em outro episódio de abuso foi no aniversário de 09 aqui em novo repartimento; Que o tio ficou excitado e houve penetração¿

A testemunha
Nubia Darlene Ribeiro de Sousa
, Conselheira Tutelar que também realizou o atendimento a vítima, no depoimento em juízo afirmou:
¿(...) Que a denúncia veio através da escola; Que foi relatado os abusos na escola para a orientadora pedagógica; Que os primeiros abusos ocorreram com 08 anos de idade; Que em um dos episódios dos abusos o Tio pegou em suas partes íntimas¿

A madrasta da vítima,
Sra. Jeane dos Santos Mota
, declarou em juízo:
¿(...) Que o ANDREI contou para uma criança na escola e esta criança contou para a diretora; Que a criança mora comigo e o pai em Novo Repartimento; Que Andrey relatou que os abusos ocorreram aqui em Novo Repartimento no dia de seu aniversário de 09 anos; Que o Weslley ficava alisando o menino; Que um dia o WESLLEY e o Andrey foram buscar um colchão na casa da tia na Vila Marabá e o WESLLEY tirou a roupa dele e tentou fazer as cosias; Que quando Andrey voltava da casa da mãe ele demorava a voltar ao eixo; Que não há nenhuma razão para Andrey ficar inventando esta história¿

O Relatório Psicossocial realizado pelo CREAS (fls. 22-30), atestou a ocorrência de abusos sexuais com a criança tendo nele sido consignado:
¿(...) Em observância ao atendimento, é notável o sofrimento que o infante adquiriu com o fato, pois ainda hoje se emociona ao tocar sobre o assunto. Notou-se ainda o medo que a criança adquiriu em encontrar o acusado pelas ruas da cidade, bem como se preocupa com a possibilidade de ter que ficar frente com ele durante a audiência¿

O apelante
WESLLEY SOUZA DE ANDRADE,
em seu interrogatório, declarou em juízo:
¿(...) Que o que ocorreu foi o menino ter me visto pelado tomando banho; Que sempre nunca ficaram sozinhos na casa; Que sempre tinha 04 pessoas; Que ele me viu pelado e ficou se admirando dizendo que meu pênis era grande com os ovos grandes; Que ele sempre teve o jeito ¿afeminado¿ (SIC); Que ele iria ficar igual ao nosso primo; Que a família tem umas pessoas assim; Que afirma que essa acusação foi armação da madrasta de Andrey, porque ela era afim do depoente¿.

Como se vê, os argumentos levantados pela defesa e pelo apelante durante audiência de instrução e julgamento, não foram capazes de desqualificar os depoimentos colhidos em juízo, notadamente o prestado pela vítima, corroborado pelas demais provas materiais coligidas aos autos, evidenciam, com segurança, que o apelante, por diversas vezes, abusou sexualmente da vítima A.I.S.L., esta com apenas 08 (oito) anos de idade à época em que os abusos se iniciaram.

Outrossim, nunca é demais lembrar que, em crimes dessa natureza,
a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios (
AgRg no AREsp 1352089/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" (REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013). 2. No caso em apreço, a Corte Estadual, após detida análise do caderno processual, entendeu inexistirem provas suficientes aptas para sustentar o juízo condenatório, a despeito da palavra da vítima. Para tanto, destacou contradições no depoimento do ofendido e a ausência de testemunhas que corroborassem a narrativa delitiva. 3. A alteração do julgado, a fim de se reconhecer a prática do delito tipificado no art. 213-A do Código Penal, assim como pleiteado pelo recorrente, demandaria necessariamente a incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1421256/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Negritei

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também tem se posicionado sobre o depoimento da vítima em crimes sexuais, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 217-A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por meio da prova testemunhal, validada pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A palavra da vítima, principalmente em crimes sexuais, praticado às ocultas, prevalece sobre a palavra do réu, e quando há estudo psicossocial que corrobora a versão da vítima, há mais solidez ainda à prova oral. 3. Não há como aplicar a tentativa ao caso, pois o atentado violento ao pudor foi absorvido pela figura típica do estupro, razão pela qual a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal já configura o estupro consumado. 4. A dosimetria da pena foi escorreita, e a reprimenda fixada reflete exatamente a proporcionalidade e razoabilidade exigidas para a prevenção e correção do crime. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2019.03427492-19, 207.486, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-27).
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ANTE A AUSÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA A AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE VÁRIAS TESTEMUNHAS. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em ausência probatória quando as declarações da vítima e das testemunhas denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes. 2. O fato de o exame pericial não atestar os vestígios do crime não é capaz de afastar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos acima transcritos. Precedentes. 3. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes.(2019.03512505-90, 207.585, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29).

Além disso, afirmo também que o simples fato de não ter sido juntado nos autos Laudo Sexológico, não tem o condão de beneficiar o apelante, pois a conduta praticada contra a vítima, foi de verdadeiro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo um crime de estupro que nem sempre deixa vestígios, sendo prescindível a constatação por meio de laudo pericial.

É o entendimento de nossa Corte de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ANTE A AUSÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA A AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE VÁRIAS TESTEMUNHAS. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em ausência probatória quando as declarações da vítima e das testemunhas denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes. 2. O fato de o exame pericial não atestar os vestígios do crime não é capaz de afastar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos acima transcritos. Precedentes. 3. É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes. (2019.03512505-90, 207.585, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29).

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte da vítima ou das testemunhas ouvidas, intenção de indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

De mais a mais, impende salientar que, como amplamente sabido, eventuais questões referentes à existência de violência, grave ameaça ou suposto consentimento do ofendido são dispensáveis para tipificação do delito de estupro de vulnerável, sendo incontroverso que a sua eventual aquiescência não tem repercussão no direito penal,
tratando-se a espécie de presunção absoluta de violência (Súmula nº. 593 do STJ
1
).

Em verdade, não se pode olvidar que a
ratio legis
do tipo penal em epígrafe é impor um dever geral de abstenção de manter conjunção carnal com jovens que não sejam maiores de 14 anos, com o objetivo de proteção integral da dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a
tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos
, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, encontrando-se isolada a versão apresentada pelo apelante.

DOSIMETRIA DA PENA

Doutra banda, quanto ao pedido de fixação da pena-base no patamar mínimo legal, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:
¿(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade
extremada, pois seu comportamento foi premeditado e praticado contra uma criança do sexo masculino de apenas 9 anos de idade, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que merece a devida repressão.
O Réu não possui antecedentes criminais
.
Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade
.
O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal
.
A conduta trouxe consequências severas para a vítima, consoante se depreende do Relatório Psicossocial acostado aos autos às fls. 55/61, pois esta passou a nutrir sentimentos afetivos com conotação sexual pelo ofensor
. Não há nada a se ponderar acerca do
comportamento da vítima
, pois se tratava de uma criança de 9 anos de idade. À vista dessa individual averiguação,
fixo a pena-base em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.
Não se verificam circunstâncias atenuantes.
Incide, todavia, a circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, conforme fundamentação acima, razão pela qual agravo a pena à razão de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
.
Inexistem causas de diminuição de pena.
Incide, todavia, a causa de aumento de pena prevista no
artigo 71, do Código Penal, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva.

À vista da existência concreta de dois crimes praticados num mesmo contexto fático contra a mesma vítima, aumento a pena no mínimo, ou seja,
à razão de 1/6 (um sexto), ficando o Réu condenado definitivamente a pena de reclusão de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 17 dias de reclusão.
Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2o, alínea a, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados nº 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, pois o tempo de prisão provisória não é suficiente para determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade diverso do que ora determino (...)¿.

Na análise da
primeira fase da dosimetria da pena
, constato que o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante duas circunstâncias judiciais, são elas:
¿culpabilidade¿ e ¿consequências do crime¿
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, vale dizer,
09 (nove) anos e 09 (nove) meses reclusão.

Logo, havendo 02 (dois) vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível o pedido de fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de 06 (seis) vetores judiciais - personalidade, conduta social, antecedentes criminais, comportamento da vítima, motivos e circunstâncias,
entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para
09 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, porém resta presente a agravante, descrita no art. 61, II, ¿f¿ do CP, uma vez que o réu se prevaleceu das relações domésticas para cometer o crime, tendo em vista que era tio da vítima e com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
reduzo a majoração para o patamar de 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de

10 (dez) anos de reclusão.

Na fase final, mantenho o reconhecimento do
crime continuado no grau mínimo de 1/6 (um sexto)
, ante a quantidade de vezes que o delito foi praticado, fixando a nova pena definitiva e concreta no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do
custos legis
, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena definitiva para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal, mantendo a decisão recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 12 de março de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

1
¿
O crime de
estupro de vulnerável
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos
, sendo
irrelevante
o
eventual consentimento da vítima
para a prática do ato,
experiência sexual anterior
ou
existência de relacionamento amoroso com o agente
.¿